Tribunal: TJES
Processo: 5008610-88.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008610-88.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NUBIA APARECIDA PIMENTA DA SILVA DA MATTA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. PRÊMIO INCENTIVO SUPRIMIDO. DECRETO MUNICIPAL Nº 161/2015 E DECRETO Nº 134/2016. FOLGA ELEITORAL. ART. 98 DA LEI Nº 9.504/97. RESOLUÇÃO TSE Nº 22.747/2008. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO AUTORAL. MOROSIDADE INJUSTIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. DANO MORAL MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5008610-88.2025.8.08.0035

Recorrente
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrido
: NUBIA APARECIDA PIMENTA DA SILVA DA MATTA

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. PRÊMIO INCENTIVO SUPRIMIDO. DECRETO MUNICIPAL Nº 161/2015 E DECRETO Nº 134/2016. FOLGA ELEITORAL. ART. 98 DA LEI Nº 9.504/97. RESOLUÇÃO TSE Nº 22.747/2008. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO AUTORAL. MOROSIDADE INJUSTIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA. DANO MORAL MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1
. Recurso inominado interposto em face da r. Sentença (id. 16940887) a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para: (i) condenar o MUNICÍPIO DE VILA VELHA a pagar à autora R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; (ii) condenar o MUNICÍPIO DE VILA VELHA a restituir à autora R$ 219,88 (duzentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos), atualizados pelos índices oficiais da Fazenda Pública desde o desconto indevido e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e; (iii) reconhecer o direito à folga eleitoral, mas julgar prejudicada a condenação respectiva por já ter sido concedida administrativamente.

2
. Em suas razões recursais (id. 16940888), o MUNICÍPIO DE VILA VELHA pugna pela reforma da sentença primeva, pois aduz que houve a restituição do montante de R$ 219,88, além de que inexiste prova do abalo psíquico o qual daria ensejo à reparação pelo dano moral, nos termos do art. 333, inc. I, CPC, deixando a autora de provar o fato constitutivo de seu direito. Subsidiariamente, requereu a minoração do dano moral inicialmente arbitrado.

3
. Contrarrazões (id. 16940893) da autora, a qual pugna pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4
. O cerne da presente lide prende-se à analisar se a parte autora, convocada pela Justiça Eleitoral durante as Eleições Municipais do pleito de 2020, faz jus às folgas previstas no art. 98 da Lei nº 9.504/97 e à restituição dos valores descontados, bem como, se restou configurado o dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. Compulsando com detença os autos, tenho que a sentença, ora objurgada, comporta reforma, conforme passo doravante a expor.

6
. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito (id. 16940674) ajuizada em face da Municipalidade Recorrente em razão de a autora, professora da rede municipal, ter atuado como mesária nas eleições municipais de 2020, fazendo jus a quatro dias de dispensa remunerada, conforme art. 98 da Lei nº 9.504/97 e Resolução TSE nº 22.747/2008. Verifico que os pedidos iniciais a Recorrida requereu a) a restituição da parcela indevidamente descontada em setembro de 2021, no valor de R$ 219,88 (duzentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos), acrescida de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária, nos termos da EC n. 113/2021; b) restituição de sete dias de folga, relativos ao Prêmio Incentivo (assiduidade) e; c) a condenação do Recorrente ao pagamento de Indenização por danos morais, em razão da demora do trâmite administrativo. A Recorrida, em 04/08/2021, utilizou um desses dias, com comunicação prévia à chefia

imediata, coordenador e diretor da unidade escolar. Todavia, foi alega a Recorrida que acusada de ausência injustificada por despacho da Coordenadora da SEMED, instaurando-se processo administrativo, e que a imputação foi infundada, pois havia informado previamente sua ausência, e que, razão da ausência ao labor, sofreu descontos salariais na monta de R$ 219,88, além de ter sido suprimido sete dias de

folga relativos ao Prêmio Incentivo por assiduidade e permaneceu sob processo administrativo por mais de dois anos. Afirma, ainda, que apenas em 2024 o Município

reconheceu o erro, autorizando a exclusão da falta e a devolução dos valores, mas sem efetivar a restituição ou reparar os danos morais decorrentes do desgaste funcional e pessoal. Por tais razões, pugnou a restituição dos valores, a reposição das folgas e indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00.

7
. Pois bem. A Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997), em seu art. 98, dispensa do serviço, sem prejuízo do salário, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitora, os eleitores nomeados para as mesas receptoras ou juntas eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos, pelo dobro dos dias de convocação. Carreados à exordial, foi possível constatar a Declaração emitida pela Justiça Eleitoral (id. 16940677, pág. 09), em 26/07/2021, de que a Recorrida foi convocada pelo d. Juízo da 24ª Zona Eleitoral/ES para atuar nas Eleições Municipais de 2020, sendo concedido em favor da autora um total de 04 (quatro) dias de dispensa de serviço, nos termos do art. 98 da Lei nº 9.504/97.

8
. O denominado Prêmio Incentivo foi instituído no art. 74 da Lei Complementar nº 019, de 04 de novembro de 2011, o qual dispõe que “O profissional do magistério detentor de cargo de provimento efetivo terá direito a um prêmio incentivo de 06 (seis) dias, por não haver acumulado falta no ano anterior. Parágrafo Único. Os requisitos e o procedimento para a concessão do prêmio-incentivo a que se refere o caput serão regulamentados em norma específica”. Posteriormente, o Prêmio Incentivo foi regulamentado pelo Decreto nº 161/2015, com alterações dadas pelo Decreto nº 134/2016, o qual prevê, em seu art. 2º, § 2º, inc. VI, o gozo do benefício previsto no art. 98, da Lei nº 9.504/1997. Verifico, contudo, que o Município de Vila Velha (id. 16940677, pág. 10), através do Ofício SEMED nº 605/2024, datado de 17/10/2024, em resposta ao Ofício nº 5581/TRE-ES, informa que houve um equívoco do setor de Recursos Humanos (processo nº 34324/2022) ao negar a folga da servidora. Ademais, tão somente após o ajuizamento da ação epigrafada, o Recorrente, através do processo administrativo tombado sob o nº 000055886/2025, solicitou a restituição dos valores anteriormente descontados da servidora pública, além de ter sido informado (id. 16940683, pág. 33) que foi promovido a regularização das faltas indevidamente computadas em desfavor da autora. Contudo, até o presente momento, não se tem notícias do efetivo reembolso. Em situação semelhante a vivenciada pela Recorrida já ocorreu anteriormente em relação aos profissionais do magistério público estadual vinculados à SEDU, situação a qual ensejou manifestação da Corregedoria Regional Eleitoral à fim de evitar que os professores estaduais nomeados que se ausentaram em virtude das eleições fossem prejudicados com eventuais descontos na Bonificação por Desempenho, conforme direito insculpido no Art. 98 da Lei Federal nº 9.504/1997 (Lei das Eleições). Por tais razões, entendo que não assiste razão ao Recorrente, no que pertine o pedido de improcedência dos pedidos iniciais.

9
. Diante do reconhecimento administrativo, sobreveio a r. sentença (id. 16940887) de parcial procedência, a qual reconheceu o direito à folga eleitoral para determinar ao Recorrente que restitua à Recorrida o valor de R$ 219,88 (duzentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos), além de condenar a municipalidade Recorrente ao pagamento, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à título de danos morais, em razão da morosidade excessiva por parte da municipalidade demandada.

10
. No que pertine ao dano moral, diante dos fatos inicialmente narrados, entendo que são suficientes para causar transtornos e, consequentemente, abalo à dignidade da Recorrida, de modo que a conduta da Recorrente somente agravou a lesão sofrida, sendo-lhe cabível o direito à indenização por danos morais. Não é por demais registrar que os direitos fundamentais têm aplicação imediata, em razão do disposto no § 1º do art. 5º, CRFB/88, que dispõe que “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”, assim sendo, prescinde de qualquer regulamentação para produzir efeitos.

11
. A incidência do dano moral encontra-se respaldo nos artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro que assim estabeleceu que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, tem o dever de reparar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, uma vez caracterizada a responsabilidade subjetiva do Estado, mediante conjunção concomitante dos elementos dano, negligência administrativa e nexo de causalidade entre o evento danoso e o comportamento ilícito do Poder Público, é cabível o direito à indenização ou reparação civil dos prejuízos suportados, nos termos parágrafo 6º, do Art. 37, da CF/88.

12
. Assim, quando presentes tais requisitos, na ação epigrafada proposta, há o dever da administração pública de indenizar o lesado por eventuais danos causados. Do que vale os princípios obrigatórios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, se sua aplicação não se torna eficaz ao caso concreto na relação administrado e administração, tendo, assim, restado fracassado o direito almejado pela Recorrida, a qual lhe foi negado até o ajuizamento da presente ação por parte da municipalidade Recorrente. A correção e atualização de todo o valor atrasado não pode se confundir com a indenização à título de danos morais cabível em casos do indeferimento sem justa causa, ignorando-se o sofrimento psicológico da Recorrida diante da recusa administrativa, tolhendo-a de uma renda de caráter alimentar, não devendo ser tolerável tal conduta.

13
. A responsabilidade civil não visa o enriquecimento sem causa, mas sim a reparação da situação do
status quo ante
, na medida do possível.
In casu
, ultrapassados mais de dois anos aguardando conclusão do procedimento administrativo, tempo desarrazoado que afronta diretamente o art. 5º, LXXVIII, da CF, é que se cogita a reparação à título de danos morais, uma vez demonstrada a violação a direito subjetivo e efetivo abalo moral, em razão de procedimento flagrantemente abusivo ou equivocado por parte da Administração, já que a tomada de decisões é inerente à sua atuação; bem como presentes os pressupostos para o reconhecimento da responsabilidade objetiva da Administração, os quais correspondem à demonstração de fato, dano e nexo de causalidade.

14
. Por esta motivação, diante do desconto indevido, o suprimento do Prêmio Incentivo, a exposição indevida da professora municipal perante aos colegas do magistério e superiores, somado à a morosa tramitação administrativa diante o elastecimento exacerbado por parte da Administração Municipal em solucionar as demandas da autora, constituem assim, ofensa aos direitos fundamentais, gerando reflexos psicológicos, gerando assim, consequentemente a necessidade de reparar o dano.

15
. Tão tormentosa, é a questão da quantificação do dano moral, eis que relacionado à esfera intima do indivíduo, e que repercutem na moral e na tranquilidade mental da vítima, causando-lhe dor, vexame, sofrimento ou humilhação que fugindo da normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflição, angustia e desequilíbrio. Em cada caso, deverá ser aferido o conceito de razoabilidade e sempre que possível, a prudência utilizada pelo juiz para estabelecer o
quantum debeatur
deverá ser baseada em critérios objetivos, evitando valores aleatórios. A jurisprudência pátria vem exercendo importante papel nessa seara, criando parâmetros a serem utilizados pelo julgador, na falta de previsão legal. Somente quando o caso concreto fugir frontalmente aos padrões, será admitido o critério subjetivo do juiz.

16
. Neste sentido, valiosa a posição a que se valeu o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, de maior abrangência territorial, nos autos da Apelação Cível 2001.41.00.003225-9/RO (TRF1, AC 2001.41.00.003225-9/RO, Relator: Juiz Federal Pedro Francisco da Silva, Julgamento: 29/06/09), em que ocorreu a União foi condenada a pagar danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a uma professora, tendo em vista que a União retardou a concessão de sua aposentadoria por um período de um ano e onze meses. Em decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Agravo em Recurso Especial nº 345.911/SP (AgResp. AgRg AREsp 345.911/SP, Número Único: 0001894-54.2002.4.03.6100. Min. Rel. Herman Benjamin. Pub.: 25/09/2013), o
quantum debeatur
considerado razoável, à título de dano moral, foi de 100 salários mínimos, face ao indeferimento do benefício previdenciário em virtude de erro na análise equivoca das leis e dos pressupostos para a concessão da aposentadoria.

17
. Levando-se em consideração os parâmetros que norteiam a fixação do dano moral, tem-se por considerar que o valor fixado pelo juízo
a quo
, na monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais), extrapola a razoabilidade e proporcionalidade, razão a qual entendo merecer acolhimento a irresignação da Recorrente, devendo seguir o caminho da procedência do pedido de minoração do danos morais inicialmente arbitrado, já que a verba fixada a título de reparação por dano moral não deve surgir como um prêmio ao ofendido, dando margem ao enriquecimento sem causa. Por outro lado, deve ser também considerado o poderio econômico do ofensor. O valor a ser arbitrado deve atender a dois objetivos: a) reparação do mal causado e b) coação para que o ofensor não volte a repetir o ato.

18
. Sob esse prisma, bem como enfrentando o conjunto fático dos autos, fixo a verba indenizatória por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano ocasionado ao suplicante, nos termos do art. 944 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para tão somente minorar o dano moral ao patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo a r. sentença inalterada nos demais termos. Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso interposto.

Tese de julgamento:

1.

Deve ser garantido aos eleitores nomeados para compor as mesas receptoras ou juntas eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, o direito a serem dispensados do serviço, sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, pelo dobro dos dias de convocação, na forma prescrita pelo art. 98 da Lei 9.504/1997
.

___________

Dispositivo citado
: art. 98, Lei 9.504/1997; art. 55, Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante
: TRF1, AC 2001.41.00.003225-9/RO, Relator: Juiz Federal Pedro Francisco da Silva, Julgamento: 29/06/09.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)